Tribunal: STF
Processo: RE 72472
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
EMENTA. PREVIDENCIA. SOCIO DE FIRMAS. ANTES DA L.O.P.S. E SEU
REGULAMENTO (DEC... 48.959 A/60), OS SOCIOS DE FIRMAS COM MENOS DE
50 ANOS E MENOS DE CR$30.000,00 DE COTA DE CAPITAL ERAM SEGURADOS
OBRIGATORIOS DO SISTEMA NACIONAL DE PREVIDENCIA.